Tribunal: TJSP
Processo: 0048878-92.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 0048878-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é peticionário ELISANGELA
TEODORO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE
SIQUEIRA, HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE
LORENZI, MIGUEL MARQUES E SILVA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0048878-92.2019.8.26.0000
2
COMARCA: CATANDUVA
PETICIONÁRIA:
ELISÂNGELA
TEODORO
DE
ALMEIDA
ou
ELISÂNGELA TEODORA DE ALMEIDA
Voto no 49.355
Trata-se de revisão criminal postulada por
Elisângela Teodoro de Almeida (ou), qualificada nos autos, processada e
condenada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Catanduva, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, de valor
unitário mínimo, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06, e à
pena de três anos e seis meses de reclusão, em igual regime, e pagamento de
oitocentos e dezesseis dias-multa, de igual valor unitário, por infração ao
artigo 35, “caput”, da mesma Lei (fls. 502 a 511v, destes autos).
Em recurso de apelação (fls. 723 a 725, destes
autos), a Colenda Quarta Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, rejeitou a preliminar e
negou provimento ao apelo (fls. 803A a 815, destes autos).
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls.
840 a 846, destes autos), interpôs a peticionária recurso especial ao E. Superior
Tribunal de Justiça (fls. 850 a 857, destes autos), recurso este, não admitido
pelo Exmo. Presidente desta Seção Criminal, por “não preenchidos os
requisitos exigidos” (fls. 876 a 877, destes autos).
Interpôs agravo em recurso especial e o C. Superior
Tribunal de Justiça conheceu do agravo, “para negar provimento ao recurso
especial” (fls. 1016 a 1017, destes autos).
Agora, transitado em julgado o v. Acórdão (fl.
1052, destes autos), a peticionária intenta a presente revisão criminal, na qual,
alegando ser a decisão condenatória contrária à evidência dos autos, com
fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, busca a
absolvição, no tocante ao delito de tráfico ilícito de drogas, por entender que
não há prova de sua participação no delito (fls. 02 a 05, destes autos).
Requisitados e apensados os autos principais, a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0048878-92.2019.8.26.0000
3
pedido revisional (fls. 1753 a 1755, destes autos).
É o relatório.
O pedido revisional não comporta conhecimento.
Alega a peticionária que “o crime de tráfico não
ficou provado, nem mesmo o dolo genérico utilizado na sentença como na
manutenção dela pelo venerando Acórdão”.
Ora, a revisão criminal só pode ser admitida
quando, rigorosamente, compreendida nas hipóteses previstas no artigo 621,
do Código de Processo Penal, que só permite a rescisão da coisa julgada na
hipótese de decisão contrária à evidência dos autos, ou seja, “exige a
demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova
sequer”.
Não é o caso.
Nenhum fato novo que justifique a desconstituição
da coisa julgada foi trazido no instrumento revisional; o que se busca é a
reapreciação de matéria já exaustivamente examinada, em sede de apelação,
hipótese não prevista para a revisão criminal.
A respeito: “Insuscetível de conhecimento é o
pedido revisional que, sem se apresentar instruído com novas provas,
objetiva por ainda uma vez que tema de discussão questões exaustiva e
satisfatoriamente
analisadas,
nos
dois
Graus
de
jurisdição”
(RJDTACRIM 10/210).
E ainda: “A revisão criminal não se presta para
nova valoração de provas, visando a absolvição por insuficiência
probatória e muito menos para redução das penas, dosada pelos critérios
normais, segundo a discricionariedade do Juiz, sem erros técnicos, pois
nos termos do artigo 621, do CPP seus objetivos são bem delimitados, não
proporcionando aos julgadores a amplitude do recurso de apelação”
(TJSP, RT 764:542).
A respeito, bem discorre a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça, em judicioso parecer:
“À instância recursal não cabe verificar se deve
prevalecer esta ou aquela prova, mas, apenas examinar se a decisão se afasta,
ou não, da prova existente.
Bem como, é inadmissível o pedido para absolver a
peticionária da prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, por insuficiência probatória, pois o pedido revisional não é recurso
de apelação” (fl. 1754, destes autos).
Ademais, se acaso conhecido, o pedido não poderia
ser atendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0048878-92.2019.8.26.0000
4
É que os argumentos e as teses defensivas foram
amplamente debatidos no v. acórdão revidendo de fls. 544 a 554, destes autos.
Vê-se que, “ELISANGELA confirmou ter feito
ligações avisando que entraram no “mocó”, bem como a informação de que
“caiu todo mundo” apontando, por fim, desconfiança sobre a atividade de seu
companheiro. Confirmou, ainda, ter ligado para um advogado, a pedido de
JEFERSON, para que acompanhasse “o caso” de MAICOW na Delegacia,
deixando claro o envolvimento dos três.
Em juízo, contudo, limitou-se a alegar que não tem
conhecimento dos fatos.
JEFERSON, depois do silêncio, negou sequer
conhecer o corréu, malgrado sua esposa tenha dito que ligou para um
advogado a pedido dele, justamente para intervir em favor de MAICOW.
Portador de maus antecedentes por conduta idêntica não indicou, ainda, a
origem lícita do dinheiro encontrado em sua casa, no que foi acompanhado por
sua esposa, que silenciou em relação a tal fato.
Tudo, portanto, aponta a responsabilidade criminal
do trio, não havendo razão para desmerecer o bem encetado trabalho de
investigação que culminou com a apreensão de drogas, pouco importando a
quantidade, já que o que define o crime de tráfico é a destinação do
entorpecente, não somente o montante apreendido” (fl. 811, destes autos).
Portanto, não há falar em sentença e acórdão
contrários às evidências dos autos.
E como as penas e o regime prisional foram
corretamente justificados, nada haveria, como não há, a ser modificado no v.
acórdão revidendo.
Logo, à falta e amparo nas hipóteses de
admissibilidade (artigo 621, incisos I, II e III, do CPP), não é de conhecer-se
da revisão.
Por essas razões, não se conhece do pedido
revisional.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR